Tribunal: TJPA
Processo: 0802576-05.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802576-05.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: DMR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP

AGRAVADO: M. M. FESTA LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA: EXIGIBILIDADE DAS ASTREINTES – PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CUMPRIMENTO DEFINTIVO DE SENTENÇA – PEDIDO DE REDUÇÃO DE ASTREINTES

APRECIADO ANTERIORMENTE E ACOLHIDO EM DECISÃO ANTERIOR JÁ EM SEDE DE CUMPRIMENTO, NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO – MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA EM OBERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Cumprimento de Sentença:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente e determinou bloqueio via BACENJUD do valor exequendo.

3.

A questão controversa perante o MM. Juízo de 1º Grau envolve o cumprimento de sentença, especialmente no que tange aos valores devidos e às
astreintes.

4.

A suscitada inexigibilidade das
astreintes
decorre da alegação de violação do art. 223 do Código de Processo Civil de 1973, sob o argumento de que da decisão que ordenou a citação não constou a intimação quanto à tutela antecipada deferida pelo MM. Juízo ad quo.

5.

A leitura atenta dos autos revela, em que pese o defeito na Carta de Intimação acerca da Antecipação de Tutela (ID 1596404), que, sobre da nulidade arguida, o recorrente teve oportunidade de se manifestar na Audiência Preliminar (ID 1596407) em que este presente tendo naquela oportunidade juntado comprovante de pagamento por ela efetuado para retirada de seu nome do protesto, bem como que da sentença constou a confirmação da antecipação de tutela (ID 1596407), tendo, em seu recurso de Apelação (ID 1596408) o agravante aduzido sobre o referido provimento interlocutório, sustentando tese acerca na inocorrência do dever de indenizar, a qual restou desacolhida nos termos do Acórdão n.° 130.653 (ID 1596410) da extinta 4ª Câmara Cível Isolada, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/03/2014 (ID 1596410).

6.

Convalidação da intimação da antecipação de tutela pela preclusão, nos termos dos arts. 183 e 245 do Código de 1973, vigente à época do processo de conhecimento.

7.

Os Tribunais Pátrios têm rechaçado a denominada “Nulidade de Algibeira” que é aquela alegada tão somente quando conveniente à parte, porquanto resistência procrastinatória ao andamento processual, como
in casu.

8.

No caso vertente, levado a cumprimento de sentença em
definitivo, porquanto decorrente de trânsito em julgado, em que se reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, insta observar que são reservadas à impugnação as matérias destacadas no art. 525 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se encontram a tese ora levantada pelo recorrente

9.

Restou consignado na decisão agravada quanto à impossibilidade de reapreciação do pedido de sua redução, que inclusive já foram reduzidas pelo MM. Juízo ad quo, uma vez já ter sido objeto de decisão anterior, a qual restou estabilizada nos autos ante a ausência de interposição de recurso.

10.

Ao contrário do que aduz o recorrente, incorre o aludido enriquecimento ilícito, ressaltando que o valor fixado pelo MM. Juízo ad quo equivale a duas vezes o valor da condenação, que inclui danos morais e materiais, ressalvando que a antecipação de tutela para retirada do protesto indevido em face da agravada jamais fora cumprida pela parte agravante, e, assim, o valor arbitrado, acerca do qual operou-se a preclusão, não se mostra inadequado ou exorbitante, ressaltando que,
tal como bem fundamentado na decisão recorrida, é evidente que caberia ao Agravante o ônus de convencer o juiz de que cumpriu a ordem judicial na data alegada, o que poderia fazê-lo, sem grande esforço, mediante documentação idônea.

11.

N
ão tendo comprovado suas alegações quanto ao excesso de execução, porquanto não juntada impugnação por meio de tabela aos cálculos do Contador do Juízo, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente, por ausência de prova, a impugnação ofertada pelo agravante.

12.

Revogação do efeito suspensivo deferido no ID 1676063. Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
DMR FOMENTO MERCANTIL LTDA.-EPP
,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito 13ª da Vara Cível e Empresarial da Capital que nos autos de Impugnação ao cumprimento de sentença ajuizada por si em face de
M. M. FESTA LTDA.-ME
(Proces
so n.°
0042068-84.2009.8.14.0301
)
,
ora agravada, rejeitou a impugnação oferecida pela recorrente e deferiu bloqueio via Bacenjud.

Aduz a ocorrência de enriquecimento ilícito da agravada por executar
astreintes
no valor de cerca de R$ 100.000,00 (cem mil reais), afirmando que este valor seria indevido e/ou extrapola qualquer razoabilidade judicial.

Sustenta que impugnou o cumprimento de sentença, o qual fora rejeitado, afirmando ser empresa de pequeno porte sediada em Caxias do Sul/RS, com a ressalva de que a Carta de Citação da Ação Principal não fazia referência à qualquer obrigação a ser cumprida quanto à retirada do nome da agravada do Protesto.

Afirma que não se recusaria a cumprir decisão judicial de baixa de protesto, cujo ato dependeria do pagamento de R$ 48,70 (quarenta e oito reais e setenta centavos), enquanto a multa diária fora fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), refutando o cumprimento dos arts. 223 e 247 do Código de Processo Civil de 1973, salientando que a defesa fora apresentada via fax e que a legislação vigente à época da citação previa a necessidade de intimação da parte não do advogado para cumprimento das obrigações de fazer ou não fazer.

Sucessivamente, pugna pela redução das astreintes, afirmando que já foram realizados dois bloqueios em suas contas totalizando cerca de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais), que geraram-lhe colapso financeiro e enriquecimento ilícito à agravada.

Afirma que a multa pecuniária deve ser modificada a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo após o trânsito em julgado da sentença, se demonstrada a sua excessividade, nos termos do art. 461, §6° do CPC/1973 e art. 537 do CPC/2015, com a ressalva de que o título protestado tinha valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Acrescenta que houve uma sucessão de omissões no processo, como falta de consignação da obrigação de fazer na Carta de citação e de intimação acerca do ofício enviado pelo Tabelionato, em que fora informada a falta de pagamento de custas, as quais imputam desvio de finalidade no instituto das astreintes, porquanto superiores ao valor da obrigação e da própria causa, e impõem a sua redução.

No que tange à impugnação aos cálculos do contador, alega, em síntese, que estaria pagando multa sobre partes não solidárias da obrigação, solicitando que as condenações sejam isoladas, com a aplicação das respectivas condenações, afirmando que o cálculo anexo à impugnação não fora analisado pelo MM. Juízo ad quo.

Requer efeito suspensivo com a vedação à liberação dos valores bloqueados e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reconhecida a inexigibilidade das astreintes ou que estas sejam reduzidas, bem como o reconhecimento de que juntou cálculo e discriminou os valores pretendidos, com a determinação de recálculo das condenações (solidária e não solidária) de forma separada, com a aplicação dos acessórios (multa e honorários) também separadamente, bem como a condenação da recorrida aos ônus sucumbenciais.

Juntou documentos

Distribuído, coube a relatoria do feito do Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que atribuiu Prevenção a esta Desembargadora, porquanto relatora do Processo n.° 0042068-84.2009.814.0301.

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando presentes os requisitos, deferi o pedido o pedido de efeito suspensivo para determinar a permanência dos valores bloqueados na conta da agravante, além de determinar a intimação desta para que apresentassem cópia digitalizada dos documentos ID 1596404 (ID 1676063).

A Decisão ID 1676063 foi comunicada ao MM. Juízo
ad quo
, conforme a Certidão ID 1677799.

A recorrente cumpriu a diligência determinada no ID 1676063, justificando a impossibilidade de juntada de peças mais nítidas por terem sido as originais transmitidas via faz e, assim, impressas em papel térmico, o qual com o decurso do tempo se apagou (ID 1693920).

Em contrarrazões (ID 1748231), a M. M. Festas Ltda. ME pugna pelo improvimento do recurso, bem como pela fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento).

Nos termos do ID 1793541, facultei 15 (quinze) dias para juntada de novas cópias das peças ilegíveis e, no mesmo prazo, lhe intimei para manifestação acerca do pedido de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

A recorrente apresentou manifestação ao ID 1793541, oportunidade em que juntou peças legíveis e refutou a sua condenação em honorários (ID 1830932).

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida já na vigência da atual Legislação Processual (22/03/2019).

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a fundamentação da Decisão Agravada (ID 1596311),
in verbis
:

Da impugnação ao cumprimento de sentença.

Vistos etc.

DMR FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, qualificada nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS C/ PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER LIMINAR que lhe moveu MM FESTAS LTDA - ME interpôs, às fls. 257/264, IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, alegando a inexigibilidade da obrigação, a necessidade de redução das astreints, bem como equívoco no cálculo do contador. O impugnado/autor apresentou manifestação às fls. 275/282.

Relatados. DECIDO.

A impugnação de fls. 257/264 não merece acolhimento. Explico.

Quanto à tese de
inexigibilidade da obrigação
, verifico que a parte impugnante, ao contrário do que alega, quedou-se ciente do teor dos autos em comento, até porque apresentou defesa e documentos às fls. 100/119, não havendo como prosperar o argumento de que o descumprimento de tutela antecipada deferida às fls. 62/65 se deu em razão de ausência de ciência do teor da decisão por parte da ora embargante.

No tocante ao
pedido de redução das astreints
, o pedido retro mencionado já foi apreciado na decisão de fls. 236/237.

Por fim, em
relação à impugnação dos cálculos aferidos pelo contador do juízo
, embora a parte Impugnante afirme erro na elaboração da planilha de fls. 238/245, não traz qualquer planilha ou cálculo para justificar sua afirmação, limitando-se a afirmar que o cálculo aferido pela contadoria não está correto.

ANTE O EXPOSTO,
rejeito a presente Impugnação
. Quanto às custas, nos termos do
§7º do art. 21, da Lei

nº. 8.328
, de 29.12.2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará: Nas fases de cumprimento de sentença e de liquidação da sentença incidem apenas custas processuais intermediárias necessárias a satisfação do crédito. No tocante aos honorários advocatícios aplicando a súmula 519 STJ entendo que incabíveis honorários advocatícios.

Deixo, pois, de arbitrar valores referentes às mencionadas rubricas.

Publique-se. Intime-se.

2. Do pedido de bloqueio via sistema BacenJud.

Ante a ausência de cumprimento de determinação contida na decisão de fl. 247-verso, relacionada a indicação do CNPJ da requerida RECOZIL. Defiro o pedido de bloqueio junto ao sistema Bacenjud tão somente em relação às executadas INEMAQ e DMR, na seguinte proporção:

- INEMAQ no valor de R$139.469,20 (R$18.031,68 +R$2.782,18

+R$59.327,67 + R$59.327,67); e

- DMR no valor de R$118.655,30 (R$59.327,67+ R$59.327,67)

Se positivo o procedimento, deverá ser confeccionado o termo de penhora, do qual será intimado o devedor para, querendo, manifestar-se no feito.

No caso do item anterior, a Secretaria deverá abrir subconta vinculada aos autos e solicitar, junto a Coordenação de Depósitos Judiciais, a transferência imediata dos valores bloqueados.

Após, intime-se a parte exequente para que, em 10 (dez) dias, manifeste interesse no prosseguimento da execução,

diga o que pretende, especificando a medida que entender cabível ao caso concreto, cumpra as determinações deste juízo e providencie o que for necessário ao bom andamento processual.

Em ambos os casos, não sendo a parte exequente beneficiária de gratuidade processual, determino que promova o recolhimento das custas referentes à solicitação via sistema Bacenjud, conforme art. 3º, XVIII c/c art. 3º, §8º da Lei nº 8.328/2015.

Certifique-se a secretaria o que for devido.

Cumpra-se.

(Grifo nosso)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da decisão que rejeitou a impugnação apresentada pela ora recorrente e determinou bloqueio via BACENJUD do valor exequendo.

Feitas essas considerações, aprofundo-me na questão posta ao exame desta Turma:

Analisados os autos, verifico que a questão controversa perante o MM. Juízo de 1º Grau envolve o cumprimento de sentença, especialmente no que tange aos valores devidos e às
astreintes.

Prima facie
, ressalvo que a suscitada inexigibilidade das
astreintes
decorre da alegação de violação do art. 223 do Código de Processo Civil de 1973, sob o argumento de que da decisão de ordenou a citação não constou a intimação quanto à tutela antecipada deferida pelo MM. Juízo ad quo, in verbis:

CPC/1973

Art. 223. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou chefe da secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz, expressamente consignada em seu inteiro teor a advertência a que se refere o art. 285, segunda parte, comunicando, ainda, o prazo para a resposta e o juízo e cartório, com o respectivo endereço.
(Redação dada pela Lei nº 8.710, de 24.9.1993)

A leitura atenta dos autos revela, em que pese o defeito na Carta de Intimação acerca da Antecipação de Tutela (ID
1596404
), que, acerca da nulidade arguida, o recorrente teve oportunidade de se manifestar na Audiência Preliminar (ID
1596407
) em que esteve presente, quando a recorrida juntou o comprovante de que ela mesma pagou pela retirada de seu nome do protesto, bem como que da sentença constou a confirmação da antecipação de tutela (ID
1596407
), tendo, em seu recurso de Apelação (ID
1596408
) o agravante aduzido sobre o referido provimento interlocutório, sustentando tese acerca na inocorrência do dever de indenizar, a qual restou desacolhida nos termos do Acórdão n.° 130.653 (ID
1596410
) da extinta 4ª Câmara Cível Isolada, cujo trânsito em julgado ocorreu em 31/03/2014 (ID
1596410
).

Assim, resta demonstrada a convalidação da intimação da antecipação de tutela pela preclusão, nos termos dos arts. 183 e 245 do Código de 1973, vigente à época do processo de conhecimento,
in verbis
:

CPC/1973

Art. 183. Decorrido o prazo, extingue-se, independentemente de declaração judicial, o direito de praticar o ato, ficando salvo, porém, à parte provar que o não realizou por justa causa.

Art. 245. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Nesse sentido, vejamos:

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. MANIFESTA VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. SÚMULA Nº 343 DO STF. AFASTAMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INTIMAÇÃO. DEFICIÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. PRECLUSÃO. OFENSA RECUSADA. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL. REGRA REVOGADA. PARÂMETRO INVÁLIDO. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. 1. Ação rescisória proposta com suporte no inciso V do artigo 966 do Código de Processo Civil, o qual alberga a hipótese de manifesta violação a norma jurídica. 2. O acórdão rescindendo, lançado em ação civil pública movida pelo Ministério Público a respeito de área de preservação permanente, manteve a condenação do réu ao desfazimento de rancho de alvenaria, à desocupação da área e a sua recuperação ambiental. 3. Afastamento da aplicação da Súmula nº 343 do Supremo Tribunal Federal por versar a ação rescisória sobre tema constitucional e restar ausente o escopo uniformizador de jurisprudência. 4. Afirma o autor que teria sido manifestamente ofendido o inciso LIV do artigo 5º da Constituição Federal, mediante mácula ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Narra que em razão da deficiência da intimação documentada nos autos de origem, a qual informada como efetivada em Secretaria, quando em realidade, conforme dá conta o termo de audiência, o ora requerente e seu anterior procurador não estavam na aludida audiência, foi privado da oportunidade de postulação de outros meios de prova e da apresentação de alegações finais. 5. Do relatado neste feito e do exame do processo de origem avulta que o ora autor foi efetivamente intimado do decidido na audiência.
Nessa toada, retomando a regra do artigo 278 do CPC sobre invalidades processuais, o lapso representado pela intimação do ora autor em secretaria no feito de origem como se estivesse na audiência, onde não estava, mesmo assim, apesar de não ter propiciado o prazo de dez dias para a leitura da intimação, permitiu o seu conhecimento, a partir do sistema do eproc, com prazo de outros dez dias, do andamento processual e dos atos que estavam ao seu alcance para a defesa de seu direito, entre eles o apontamento ao Juízo de origem da deficiência da comunicação feita. Entretanto, quedou-se inerte, sequer aventando eventual invalidade no recurso de apelação posteriormente aviado. Eventual prejuízo decorrente ocorreu por sua inatividade processual. 6. À luz da mencionada regra acerca das invalidades processuais, verificada intimação deficiente, mas não insuficiente, não há falar em nulidade absoluta que atraia a aplicação do parágrafo único do referido artigo 278 do CPC. Incide, de outro tanto, o seu caput, que carrega ao interessado na decretação da nulidade relativa o ônus da sua alegação na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, sob pena de preclusão. 7. Omisso o ora autor, percebe-se que o tema aqui analisado quanto à tese de manifesta violação ao previsto no inciso LIV do artigo 5º da Constituição Federal foi alcançado pela preclusão, não ensejando hipótese de desconstituição da coisa julgada
. 8. Sobre o segundo preceptivo indicado na condição de manifestamente violado pelo acórdão rescindendo, qual seja o inciso IX do artigo 28 da Lei do Estado de Santa Catarina nº 14.675/2009, não se revela parâmetro válido para a rescisão almejada. Isso porque, à data da lavratura do acórdão rescindendo a regra indicada não conferia com a redação apontada na exordial desta ação rescisória. 9. Ação rescisória julgada improcedente, revogada a antecipação da tutela deferida.

(TRF-4 - AR: 50722197820174040000 5072219-78.2017.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 11/07/2019, SEGUNDA SEÇÃO)

(Grifo nosso)

Aliás, os Tribunais Pátrios têm rechaçado a denominada “Nulidade de Algibeira” que é aquela alegada tão somente quando conveniente à parte, porquanto resistência procrastinatória ao andamento processual, como
in casu
, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO QUE CONCERNE ÀS INTIMAÇÕES - ERRO DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO - PARTE QUE SE MANIFESTA E FICA SILENTE QUANTO A IRREGULARIDADE - PRECLUSÃO - NULIDADE DE ALGIBEIRA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
Deveria o recorrente ter suscitado na primeira oportunidade a existência do alegado vício processual, sendo certo que a alegação de nulidade no momento em que entende mais oportuno para si, caracteriza a denominada "nulidade de algibeira", censurada pela doutrina e jurisprudência pátrias. O agravante foi intimado em diversas oportunidades e, embora tenha havido erro material no cadastramento do advogado indicado, o recorrente se manifestou posteriormente nos autos peticionando, sem alegar a nulidade. A "Nulidade de algibeira" não pode ser pronunciada, porquanto alegada tardiamente. Conduta anticooperativa e violadora da boa-fé. Improvimento ao recurso.

(TJ-RJ - AI: 00090940620198190000, Relator: Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS, Data de Julgamento: 08/05/2019, DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE ALGIBEIRA.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça "A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ('nulidade de algibeira') .". O comportamento de suscitar a nulidade somente em momento oportuno vai de encontro aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, prevalência da decisão de mérito, cooperação e contraditório.

(TJ-MG - AI: 10118090180373001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 04/11/0019, Data de Publicação: 06/11/2019)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR - INOCORRÊNCIA DE PREJUIZO - NULIDADE DE ALGIBEIRA- MÁ FÉ PROCESSUAL - VERIFICAÇÃO .
Segundo o STJ, no REsp 756.885/RJ, a "deficiência na intimação não pode ser guardada como nulidade de algibeira, a ser utilizada quando interessar à parte supostamente prejudicada." Constatado que a interposição de recurso com o intuito de ver reconhecida a "nulidade de algibeira" repudiada pelos tribunais superiores, patente a deslealdade processual apta a amparar a má fé processual prevista no art. 80, IV do CPC.

(TJ-MG - AI: 10000190555490001 MG, Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/09/0019, Data de Publicação: 09/09/2019)

(Grifo nosso)

Ademais, no caso vertente levado a cumprimento de sentença em
definitivo, porquanto decorrente de trânsito em julgado, em que se reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, insta observar que são reservadas à impugnação as matérias destacadas no art. 525 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se encontram a tese ora levantada pelo recorrente,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

Vencida a alegação de inexigibilidade das
astreintes
, destaco que restou consignado na decisão agravada quanto à impossibilidade de reapreciação do pedido de sua redução, que inclusive já foram reduzidas pelo MM. Juízo ad quo, uma vez já ter sido objeto de decisão anterior, a qual restou estabilizada nos autos ante a ausência de interposição de recurso, não havendo, portanto, necessidade de maiores digressões acerca do tema, e, assim, transcrevo a decisão de fls. 236-237 dos autos originários,
in verbis
:

Trata-se de cumprimento de sentença.2. DAS ASTREINTES.

Em sede de tutela antecipada, este juízo determinou o cancelamento provisório do protesto lavrado contra a requerente e impôs às requeridas o pagamento dos emolumentos perante o Cartório de Protesto como medida necessária para a efetivação da ordem (Vide decisão proferida em 07.10.2009, fls. 62/65).

Anote-se que, em sentença de mérito, a antecipação da tutela foi confirmada (fls. 160/166, com modificação de fls. 167/168). A sentença transitou em julgado em 31.03.2014 em razão do insucesso das partes sucumbentes quanto ao apelo interposto (fls. 211). Acontece que as requeridas nunca cumpriram o comando judicial de fls. 62/65 (tutela antecipada), sendo necessário que a própria requerente arcasse com as despesas de cancelamento do protesto, conforme consta do Termo de Audiência de fls. 154 e documento de fls. 157.Pois bem, analisando o caso concreto, muito embora resta inconteste que as requeridas se quedaram inerte diante da ordem judicial proferida em sede de tutela antecipada, a multa aplicada com a finalidade de estimular o cumprimento da decisão adquiriu estatura financeira muitas vezes superior ao valor da condenação imposta na sentença, circunstância que, ainda que não vedada, demonstra irrazoabilidade e desproporcionalidade. O art. 537, §1º, do NCPC, estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. In casu, as astreintes não se tornaram insuficientes tendo em vista que as requeridas jamais cumpriram a ordem judicial, no entanto, evidente que se tornaram excessivas, superando(aproximadamente) mais de 10 vezes o valor da condenação. O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em situações excepcionais, a redução da multa cominatória deve ser determinada para atender ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento sem causa. Ver, por exemplo, o AgRg no AREsp 627474 RJ 2014/0308252-9, relatado pelo Min. Luis Felipe Salomão, julgado em14.04.2015.Assim, este juízo deve proceder. E afirmo que tal posicionamento não decorre de nada mais do que simplesmente da necessidade de se garantir a proporcionalidade e razoabilidade do cenário que se estabeleceu, ainda que as requeridas tenham dado motivo.
Assim sendo, REDUZO o valor da multa cominada às fls. 62/65 para duas vezes o valor da condenação (leia-se: valores relativos à indenização por danos materiais e morais e restituição de valor)
.3. DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. Extrai-se da sentença de fls. 160/166, com modificação de fls. 167/168, devidamente transitada em julgado, a seguinte condenação: INEMAQ Comércio de Máquinas Ltda. R$ 7.000,00 (Restituição).INEMAQ BELÉM Comércio de Máquinas Ltda. RECOZIL Representação Comércio e Serviços. R$ 2.160,12 (Danos Materiais)INEMAQ Comércio de Máquinas Ltda. RECOZIL Representação Comércio e Serviços. DMR Fomento Mercantil Ltda.· R$ 10.000,00 (Dano Morais)· Astreintes modificada conforme item 2 desta decisão.· Custas processuais.· Honorários advocatícios de 15%4. DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. Muito embora a sentença não faça referência à forma de liquidação, tendo em vista o tempo decorrido desde a sua prolação, entendo necessária a realização de cálculos aritméticos para se fixar os valores devidos por cada uma das empresas requeridas, até mesmo porque a sentença tratou de individualizar as condenações. Para tanto, fixo os seguintes parâmetros de interpretação da sentença de fls. 160/166, com modificação de fls. 167/168:a) As condenações relativas a danos materiais e morais, bem como, o valor a restituir, devem ser atualizadas monetariamente a partir da data da sentença (24.08.2010) e acrescidas de juros remuneratórios na ordem de 1% ao mês. O Sr. Contador deve se atentar para a existência de condenações que afetam apenas uma das requeridas e, outras, todas elas, solidariamente. b) As astreintes devem ser calculadas conforme item 2 desta decisão, em outras palavras: duas vezes o valor da condenação. Nesse caso, o valor pode ser extraído do quantum já atualizado, conforme o item a. Tal condenação é imposta às três requeridas, solidariamente. c) Sobre o valor da condenação e astreintes (itens a e b), incide os honorários advocatícios arbitrados na sentença em 15%, para pagamento pelas requeridas, solidariamente. d) As custas processuais antecipadas pela requerente devem ser corrigidas, bem como, calculadas as pendentes de pagamento, ficando tudo a cargo das requeridas, solidariamente. e) Do valor alcançado (somatória dos itens anteriores), deve incidir ainda a multa de 10%pelo não cumprimento espontâneo da condenação e mais 10% a título de honorários advocatícios (art. 523, §1º, do NCPC): tudo a cargo das requeridas, solidariamente.5. DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. Determino a remessa destes autos ao Contador Judicial para a elaboração dos cálculos conforme os parâmetros constantes da sentença de fls. 160/166, com modificação de fls.167/168, e interpretações expressadas nesta decisão. O Sr. Contador Judicial deverá fixar os valores relativos a cada empresa requerida, considerando a existência de rubricas que possuem natureza de obrigação individual e outras, de natureza solidária. Publique-se e cumpra-se. Belém, 06 de maio de 2016.

Corroborando o entendimento acima, vejamos:

Ação de Obrigação de fazer cumulada com indenizatória em fase de execução – Acolhimento parcial da impugnação - Redução das "astreintes" – Manutenção – Valor fixado na decisão recorrida que não comporta readequação -
Desídia da agravante no cumprimento da ordem judicial – Tese de incidência de consectários que não comporta conhecimento – Preclusão – Matéria analisada em decisão anterior irrecorrida
- Recurso desprovido, na parte conhecida.

(TJ-SP - AI: 22059406920168260000 SP 2205940-69.2016.8.26.0000, Relator: Fortes Barbosa, Data de Julgamento: 29/03/2017, 29ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DECISÃO NÃO RECORRIDA. PRECLUSÃO. Pretendida redução de valor das astreintes. Impossibilidade. Decisão atacada que apenas aplica multa imposta em decisão anterior, contra a qual não foi interposto nenhum recurso.
Impossibilidade de suspensão da execução, como pretende o agravante. Precedente deste E. Tribunal de Justiça. Recurso não provido.

(TJ-SP - AI: 22323800520168260000 SP 2232380-05.2016.8.26.0000, Relator: Djalma Lofrano Filho, Data de Julgamento: 01/02/2017, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 02/02/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. Descabe rediscutir temática sobre a qual já houve decisão judicial anterior, pois sobre ela se operou a preclusão
(arts. 471 e 473 do CPC). LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA PENA. Caracteriza-se a litigância de má-fé quando a parte utiliza-se de alegações já invocadas e afastadas em outros recursos, com o manifesto propósito protelatório, buscando postergar ainda mais o adimplemento do débito. Agravo de instrumento a que se nega seguimento, porque manifestamente improcedente (art. 557, caput, do CPC). (Agravo de Instrumento Nº 70062473384, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 10/11/2014).

(TJ-RS - AI: 70062473384 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 10/11/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/11/2014)

Negativação indevida. Dano moral. Valor. Redução. Descabimento.
Astreintes. Valor. Decisão anterior. Preclusão.
Configura dano moral indenizável presumido a inscrição indevida do nome do consumidor em órgão restritivo de crédito, notadamente se o débito estiver quitado. O arbitramento da indenização decorrente de dano moral deve ser feito caso a caso, com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos, à capacidade econômica, características individuais e ao conceito social das partes.
É incabível a revisão da astreintes quando seu valor não se mostrar exorbitante, em especial nos casos em que sua fixação foi objeto de recurso anterior cuja decisão já transitou em julgado.
(Apelação, Processo nº 0012795-58.2014.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 2ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de julgamento: 02/03/2017)

(TJ-RO - APL: 00127955820148220002 RO 0012795-58.2014.822.0002, Relator: Desembargador Marcos Alaor Diniz Grangeia, Data de Publicação: Processo publicado no Diário Oficial em 10/03/2017.)

Assim, ao contrário do que aduz o recorrente, incorre o aludido enriquecimento ilícito, ressaltando que o valor fixado pelo MM. Juízo ad quo equivale a duas vezes o valor da condenação, que inclui danos morais e materiais, ressalvando que a antecipação de tutela para retirada do protesto indevido em face da agravada jamais fora cumprida pela parte agravante, e, assim, o valor arbitrado, acerca do qual operou-se a preclusão, não se mostra inadequado ou exorbitante, ressaltando que,
tal como bem fundamentado na decisão recorrida, é evidente que caberia ao Agravante o ônus de convencer o juiz de que cumpriu a ordem judicial na data alegada, o que poderia fazê-lo, sem grande esforço, mediante documentação idônea.

Desta feita, n
ão tendo comprovado suas alegações quanto ao excesso de execução, porquanto não juntada impugnação por meio de tabela aos cálculos do Contador do Juízo, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente, por ausência de prova, a impugnação ofertada pelo agravante.

Corroborando o entendimento supra:

APELAÇÃO. Serviço de telefonia móvel. Cancelamento unilateral de linha telefônica por operadora. Concessão de tutela de urgência, determinando-se à parte ré o restabelecimento do serviço, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$3.000,00.
Não comprovação do cumprimento da decisão pela parte ré, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo
373
,
II
, do
CPC
.
Magistrado a quo que entendeu pela perda do objeto do pedido de restabelecimento do serviço, tendo em vista a contratação pelo consumidor do serviço de telefonia móvel de outra operadora. O fato de o autor ter contratado o serviço telefônico de outra operadora não induz a perda do objeto pois seria lícita manutenção de duas ou mais linhas. O fato de o autor estar adimplente junto à parte ré permite-lhe o direito de ter restabelecido o serviço que inicialmente optou por contratar. Sentença reformada, para manter a obrigação imposta à parte ré de restabelecer a linha móvel do autor, condenando a ao pagamento das astreintes cominadas, no valor de R$3.000,00 (três mil reais). RECURSO PROVIDO.

(TJRJ, Apelação 0104083-35.2018.8.19.0001, Rel. Des. CELSO SILVA FILHO -Julgamento: 21/08/2019, Vigésima Terceira Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. UNIMED. COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. SENTENÇA QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, JULGANDO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM BASE NO ART.
924
,
II
DO
CPC
. APELO DA PARTE RÉ. Tela apresentada pela apelante, para comprovação do cumprimento da obrigação (restabelecimento do plano de saúde), que ostenta enfraquecida força probante, pelo fato de terem sido produzidas de forma unilateral pela recorrente.
Parte ré que não logrou demonstrar nos autos que deu cumprimento à determinação judicial no prazo fixado,
tendo os autores, inclusive, demonstrado nos autos que recorreram ao atendimento na rede pública, diante do bloqueio do plano de saúde em questão.
Multa diária que funciona como instrumento legal de coação para observância do preceito judicial e desestímulo da inércia injustificada do devedor, estando correta sua aplicação.
Sentença que merece reparo quanto à fixação de verba honorária. Hipótese em que se aplica o disposto na Súmula 519 do STJ: "Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento da sentença. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(TJRJ, Apelação 0290697-27.2013.8.19.0001, Rel. Des. MARCELO ALMEIDA, Julgamento: 17/04/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTES, ARBITRADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER O PLANO ODONTOLÓGICO. PARTE RÉ QUE ALEGA EXCESSO NA EXECUÇÃO, ADUZINDO O CUMPRIMENTO DA TUTELA LOGO APÓS SUA INTIMAÇÃO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE SER ÔNUS DA OPERADORA A COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA TUTELA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTEPOSTO PELA RÉ, VISANDO À REFORMA INTEGRAL DA DECISÃO IMPUGNADA. 1.
O agravo de instrumento é o recurso cabível contra a decisão que resolve o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva em curso. Precedentes do STJ e do TJRJ
.
2. Tal como bem fundamentado na decisão recorrida, é evidente que caberia à Agravante o ônus de convencer o juiz de que cumpriu a ordem judicial na data alegada, o que poderia fazê-lo, sem grande esforço, mediante documentação idônea
, não bastando, para tanto, meras cópias de dados informatizados extraídos de seus próprios arquivos, posto produzidos unilateralmente, como os de fls. 05 e 09. 3)
Não tendo comprovado suas alegações quanto ao excesso de execução, deve ser mantida a decisão que julgou improcedente, por ausência de prova, a impugnação ofertada pelo agravante.
Precedentes. 4) RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-RJ - AI: 00546945020198190000, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 16/10/2019, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL)

(Grifo nosso)

Assim, na forma da fundamentação acima exposta, resta evidenciado o acerto da Decisão agravada, não havendo, outrossim, motivos para a sua reforma.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada.

Por fim, revogo o efeito suspensivo deferido no ID 1676063.

É como voto.

Belém, 13/03/2020